Tribunal: TJSP
Processo: 2055056-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - Contratos bancários - Decisão que reconheceu e declarou a nulidade da hasta pública, por inobservância dos requisitos legais do edital, ressaltando que as demais questões já foram resolvidas e, à falta de prejudicialidade externa, indeferiu a pretensão do terceiro de suspensão do processo, bem como a aplicação de multa por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - Contratos bancários - Decisão que reconheceu e declarou a nulidade da hasta pública, por inobservância dos requisitos legais do edital, ressaltando que as demais questões já foram resolvidas e, à falta de prejudicialidade externa, indeferiu a pretensão do terceiro de suspensão do processo, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé à falta de dolo necessário, vez que acolhida arguição de nulidade do edital de leilão por inobservância de regra legal - Além disso, determinou a expedição de carta de arrematação com ordem de registro de hipoteca judiciária e mandado de imissão na posse do outro imóvel arrematado - IRRESIGNAÇÃO da empresa exequente - Pretensão de parcial reforma para condenar os terceiros interessados por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, ao pagamento da multa prevista no Art. 1.026, §3o CPC, bem como nas penas previstas nos Art. 77, inciso IV, §2o a 81 c.c. Art. 774, parágrafo único, todos do CPC - DESCABIMENTO - Não houve demonstração de dolo processual para caracterização da litigância de má-fé, vez que o acolhimento da arguição de nulidade do edital de leilão se deu por inobservância de regra legal - A despeito da reprovável atitude dos terceiros interessados, que mesmo não sendo partes integrantes do polo ativo e passivo da demanda principal e do Cumprimento de Sentença, incessantemente se insurgem contra as decisões proferidas, não se constata infração ao disposto nos Arts. 80 e 81 do CPC, considerando, sobretudo, o legítimo interesse de agir nesta hipótese específica - Inaplicável, de multa em desfavor dos terceiros interessados, ressalvada a possibilidade de posterior condenação, em caso de recalcitrância - Não se vislumbra desacerto do Juízo a quo - Prosseguimento do processo e do leilão, que é de rigor - Precedentes dos C. STJ e deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.